Tribunal: TJMT
Processo: 1015760-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015760-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (EMBARGANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (AGRAVADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI - CPF: 019.926.409-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO OSSUCHI - CPF: 696.514.009-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETE CRISTINA OSSUCHI - CPF: 931.670.089-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - CPF: 084.581.989-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu o pedido de levantamento de honorários sucumbenciais, sob fundamento de ausência de trânsito em julgado da sentença executada. O embargante sustenta omissão do julgado ao não considerar a superveniência da inadmissão do Recurso Especial interposto pela parte contrária, fato que, a seu ver, afastaria a preclusão e permitiria nova apreciação do pedido de levantamento de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada superveniência de fatos processuais relevantes
e
estabelecer se a inadmissão do Recurso Especial afastaria a preclusão consumativa e autorizaria novo exame do pedido de levantamento dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada analisa expressamente a existência de decisão anterior (AI n. 1024335-20.2022.8.11.0000) que rejeitou o mesmo pedido de levantamento de valores, reconhecendo a ocorrência de preclusão consumativa.

O acórdão também aprecia a pendência de
R
ecurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a inadmissão do Recurso Especial não configura, por si só, o trânsito em julgado, especialmente diante da interposição de agravo regimental ao STJ.

O fundamento central do julgado – a ausência de título executivo judicial definitivo – permanece hígido, sendo
inaplicável o levantamento da verba, ainda que de natureza alimentar, enquanto subsistir a instabilidade do título.

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, tampouco erro material, inviabilizando o acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A finalidade de prequestionamento não justifica, por si só, a oposição dos embargos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa impede o reexame de pedido idêntico já rejeitado em decisão anterior transitada em julgado.

A inadmissão do Recurso Especial não configura, isoladamente, o trânsito em julgado, especialmente quando houver
A
gravo pendente de apreciação no STJ.

A ausência de título judicial definitivo inviabiliza o levantamento de honorários de sucumbência, ainda que de natureza alimentar.

A oposição de
E
mbargos de
D
eclaração com finalidade exclusiva de prequestionamento é incabível na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está vinculado à tese ou norma indicada pela parte, desde que enfrente adequadamente as questões controvertidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
por unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Es
te sustenta existência de omissão no
julga
do, notadamente quanto à apreciação de fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, em afronta ao princípio do devido processo legal e à regra do art. 141 do CPC.

Defende que
não foi
enfrenta
da
matéria expressamente suscitada, relacionada à superveniência de fatos novos, os quais afastariam a incidência da preclusão consumativa.

Alega que o pedido de levantamento dos honorários de sucumbência fora anteriormente indeferido sob fundamento de preclusão, pois já analisado em
A
gravo anterior, mas aponta que, à época daquele julgamento, ainda tramitavam
E
mbargos de
D
eclaração no
J
uízo de origem, não havendo sequer
A
pelação interposta.

Ressalta que,
no momento atual
, sobreveio o julgamento da
A
pelação da agravada FMC Química do Brasil,
cujo provimento foi negado
, além da interposição de
R
ecurso
E
special pela mesma, que acabou inadmitido, o que configuraria alteração substancial do cenário processual.

Argumenta que tais fatos supervenientes autorizam a rediscussão da matéria
,
afasta
ndo
a preclusão diante da existência de novos elementos que ensejavam a reavaliação de tutela provisória.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração, com o reconhecimento da
omissão apontada e atribuição de efeito infringente para prover o
A
gravo de
I
nstrumento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar fundamentos relevantes relacionados à superveniência de novos fatos processuais – em destaque, a inadmissão do Recurso Especial interposto pela agravada – os quais afastariam a preclusão e autorizariam nova apreciação do pedido de levantamento dos honorários de sucumbência.

Conforme se extrai da fundamentação do a
rest
o, a controvérsia submetida a julgamento já havia sido objeto de diversas decisões anteriores do juízo de origem, todas elas reiterando a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida na execução originária, por se tratar de título ainda instável, cuja validade segue sob discussão judicial.

A tese de preclusão consumativa foi devidamente enfrentada, com clara menção ao Agravo de Instrumento anterior de n. 1024335-20.2022.8.11.0000, no qual já se havia analisado e rejeitado o mesmo pleito de levantamento de valores.

Assim, não se verifica qualquer omissão no julgado quanto à existência de decisões pretéritas sobre a matéria, tampouco quanto à pendência de julgamento de recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, circunstância que torna incerta a higidez do título executivo.

Ademais, os fatos indicados como supervenientes não se revestem de aptidão para afastar a preclusão já reconhecida, uma vez que a não admissão do
R
ecurso
E
special não importa, por si só, em trânsito em julgado da decisão, especialmente quando já interposto agravo ao STJ, como reconhecido expressamente no voto condutor. Assim, permanece hígido o fundamento central do julgado
, qual seja,
a ausência de título judicial definitivo inviabiliza o levantamento pretendido, mesmo se tratando de verba de natureza alimentar.

Não verificado

qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
E
mbargos de
D
eclaração
não comportam acolhimento
.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025